Tribunal: STJ
Processo: 0732206-56.2020.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2684535 - DF
(2024/0244609-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CLAUDIO RODRIGUES TAVARES
ADVOGADO
: CHRISTIAN CORDEIRO FLEURY - DF047308
AGRAVADO
: INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADOS
: GETÚLIO HUMBERTO BARBOSA DE SÁ - DF012244
INACIO BENTO DE LOYOLA ALENCASTRO - DF015083
THADEU GIMENEZ DE ALENCASTRO - DF031021
ANDRÉ LUÍS PINHEIRO GUIMARÃES - DF033822
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS DE ALENCASTRO -
DF041517
INTERES.
: MARCOS VINICIUS SIMOES DA COSTA
INTERES.
: HENRIQUE FERNANDES DE QUEIROZ
ADVOGADOS
: IGOR SANT ́ANNA TAMASAUSKAS - SP173163
BRENO TRAVASSOS SARKIS - DF038302
OTAVIO RIBEIRO LIMA MAZIEIRO - SP375519
DIEGO DE ROSSI ALVES - DF040024
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/ STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido e não tendo
a parte indicado omissão em relação ao dispositivo invocado, inviável o
Documento eletrônico VDA56442306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:57
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: a5bc2194-0dd1-4190-af1d-33872cee3dac

conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência da Súmula n. 282 do STF.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:57
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: a5bc2194-0dd1-4190-af1d-33872cee3dac

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2684535 - DF
(2024/0244609-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CLAUDIO RODRIGUES TAVARES
ADVOGADO
: CHRISTIAN CORDEIRO FLEURY - DF047308
AGRAVADO
: INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADOS
: GETÚLIO HUMBERTO BARBOSA DE SÁ - DF012244
INACIO BENTO DE LOYOLA ALENCASTRO - DF015083
THADEU GIMENEZ DE ALENCASTRO - DF031021
ANDRÉ LUÍS PINHEIRO GUIMARÃES - DF033822
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS DE ALENCASTRO -
DF041517
INTERES.
: MARCOS VINICIUS SIMOES DA COSTA
INTERES.
: HENRIQUE FERNANDES DE QUEIROZ
ADVOGADOS
: IGOR SANT ́ANNA TAMASAUSKAS - SP173163
BRENO TRAVASSOS SARKIS - DF038302
OTAVIO RIBEIRO LIMA MAZIEIRO - SP375519
DIEGO DE ROSSI ALVES - DF040024
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/ STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido e não tendo
a parte indicado omissão em relação ao dispositivo invocado, inviável o
Documento eletrônico VDA55851572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:42:08
Código de Controle do Documento: 0fa63d09-9e78-4bfd-a601-3841bde4f22c

conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência da Súmula n. 282 do STF.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 2.921-2.939) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento a agravo em recurso especial (fls. 2.734-2.740)
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 2.873-2.875).
Em suas razões, a parte aponta omissão no exame da apontada
obscuridade do Tribunal de origem ao rejeitar o pedido de justiça gratuita.
Reitera argumentos do recurso especial e refuta a aplicação das Súmulas n.
282 do STF e 7 do STJ.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Foi apresentada impugnação (fls. 2.951-2.960), com pedido de aplicação de
multa por litigância de má-fé.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 2.734-2.740):
Trata-se de agravo nos próprios autos, interposto por CLAUDIO
RODRIGUES TAVARES, contra decisão que inadmitiu o recurso especial
porque ausente deficiência na prestação jurisdicional e em razão das
Súmulas n. 7 e 211 do STJ e 282 do STF (fls. 2.003-2.005).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 1.575):
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
RESSARCIMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATAÇÃO. EMPRESAS.
SÓCIOS FAMILIARES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA.
DESVIO DE RECURSOS FINANCEIROS. SOLIDARIEDADE.
1. Rejeita-se a preliminar de ausência de impugnação específica
quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal.
2. O cruzamento de todos os pagamentos realizados ao “grupo
empresarial” permite compreender o modus operandi dos envolvidos e
verificar que houve a cobrança para serviços que não constam do
Documento eletrônico VDA55851572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:42:08
Código de Controle do Documento: 0fa63d09-9e78-4bfd-a601-3841bde4f22c

contrato, sobreposição de cobrança dos mesmos serviços prestados
por empresas diferentes, com mera diferenciação entre “Assessoria” e
“Consultoria”; repetição de valores para contratos distintos e para o
mesmo pacto, alterando-se a descrição dos serviços prestados e a
rubrica fiscal, demonstrando que não havia qualquer correspondência
entre os valores cobrados e os serviços descritos nas notas ficais, que
não foram comprovados em nenhum dos contratos. Verificou-se não
se tratar de mero descumprimento contratual em que há notas fiscais
e ateste de serviços, mas de esquema arquitetado, cuja conduta está
sendo apurada pela Polícia Federal e merece ser analisada e repelida
com a devida acuidade.
3. Comprovada a associação de três réus para desviar recursos de
instituição, por meio de falsa prestação de serviços de assessoria e
consultoria, entre 2015 e 2017, atos apurados por meio de denúncia
do Tribunal de Contas da União (TCU), impõe-se a condenação para
ressarcir ao autor, solidariamente, os valores corrigidos desde a última
atualização até a data do efetivo pagamento, observando-se a taxa
SELIC, ou outra que vier a substituí-la.
4. Recurso do autor provido e apelo dos réus julgado prejudicado.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.702-1.714).
Nas razões do recurso especial (fls. 1.716-1.741), interposto com
fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente aponta ofensa aos
art. 105,
arts. 1.022, I e II, parágrafo único, II, 489, II e § 1o, III e IV, e 11 do
por negativa de prestação jurisdicional.
CPC/2015,
Afirma que houve omissão no exame de fato, expressamente reconhecido
na sentença, de que o recorrente, Superintendente do
não tinha
IEL/DF,
poderes para autorizar e realizar pagamentos, "sendo obrigatória a
assinatura de superiores hierárquicos com poderes específicos para liberar o
pagamento" (fl. 1.727).
Alega contradição no acórdão recorrido, argumentando que "não se mostram
compatíveis as ideias de que os supostos prejuízos não teriam ocorrido 'não
fosse a conivência de um empregado do próprio
o réu Cláudio
IEL/DF,
Rodrigues Tavares', mas, logo em seguida, reconhece que as autorizações
de pagamento JÁ ACONTECIAM ANTES MESMO DA NOMEAÇÃO DO
RECORRENTE" (fl. 1.730).
Indica erro material e obscuridade nos seguintes termos (fls. 1.731-1.732):
Ocorre que, conforme confessado nos autos, o atual presidente do
foi eleito para exercer o seu primeiro mandato no cargo pelo
IEL/DF
período de 2014 a 2018, sendo reconduzido na função para o período
de 2018 a 2022 (id. 96104704, 1m40s – 3min), tendo sido
equivocadamente consignado no acórdão combatido que ele somente
teria assumido a função em setembro 2018 (erro material).
Não fosse o suficiente, há obscuridade também no que se refere à
impossibilidade de compreender como poderia ser atribuída
responsabilidade ao Recorrente, ou, ainda, como poderia restar
configurado o suposto conluio deste com os sócios da empresa
SOLUÇÃO.
Cabe ressaltar que está comprovado nos autos, inclusive por meio dos
depoimentos colhidos, que as supostas fraudes teriam tido início
ANTES de o Recorrente Cláudio ser contratado pelo
e, mais
IEL/DF
ainda, durante toda a gestão do Sr. Jamal. (...)

Suscita violação dos arts. 7o, 8o, 9o, 10, 141, 372 e 373, I, II, e § 1o, do
alegando que (fls. 1.734-1.738):
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA55851572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:42:08
Código de Controle do Documento: 0fa63d09-9e78-4bfd-a601-3841bde4f22c

Observa-se, portanto, que o acórdão estabeleceu como fundamento
principal para julgamento da apelação a inversão do ônus da prova,
ainda que não tenha feito menção direta ao instituto.
Ocorre que, durante a fase de instrução do presente feito, restou
expressamente distribuído o ônus da prova pela regra ordinária
(decisão saneadora no id. 32178294), tendo a sentença proferida em
primeira instância expressamente destacado que as notas fiscais
emitidas pela empresa Solução estavam acompanhadas do
comprovante de recebimento dos respectivos serviços, “não só pelo
réu Cláudio, MAS POR OUTROS FUNCIONÁRIOS”:
(...)
Importante destacar que esta colenda Corte Superior possui
jurisprudência pacífica segundo a qual a inversão do ônus da prova é
regra de instrução, e não de julgamento, certamente não podendo ser
estipulada apenas em sede recursal quando não mais possível a
produção de novas provas para que a parte se desincumba de um
ônus que até a prolação do acórdão sequer existia.
(...)
Cabe ressaltar que o artigo 373 do CPC expressamente prevê que a
inversão do ônus da prova exige fundamentação específica para que
seja aplicada, além de ser imprescindível garantir às partes
a possibilidade de se desincumbirem do ônus que eventualmente lhe
for imputado:
(...)
A inversão em sede recursal e sem que as partes fossem sequer
intimadas sobre o fato configura flagrante violação ao devido
processo, ao contraditório, à ampla defesa e à vedação da decisão
surpresa, princípios constitucionais codificados no CPC em seus
artigos 7o, 8o, 9o e 10:
(...)
No caso em comento a situação é agravada também pelo fato de que
foram apresentados como fundamentos de julgamento da demanda
outros processos judiciais e administrativos distintos do presente feito,
cujos documentos neles juntados o Recorrente nunca teve acesso:
(...)
A referência a documentos que não constam dos autos e que sequer
foram ventilados no processo por qualquer das partes configura
inconteste violação ao princípio da adstrição (CPC,
, enquanto
art. 141)
sua utilização como fundamento do acórdão sem a oitiva das partes
quanto aos mesmos é uma afronta direta ao disposto no artigo 372 do
CPC, configurando mais um caso de cerceamento de defesa,
decorrente da inobservância dos princípios do contraditório, da ampla
defesa, da vedação da decisão surpresa e do devido processo legal.

Aponta violação do
II e III, do
sustentando que, diante
art. 374,
CPC/2015,
da confissão expressa do
geral da
em seu
presidente/diretor
IEF/DF
depoimento de que é praxe do instituto a assinatura dos mais diversos
contratos pelo Superintendente, fica afastada a tese de excesso de mandato
em razão da assinatura do contrato com a empresa SOLUÇÃO, adotada no
acórdão recorrido.
Requereu a concessão de justiça gratuita.
No agravo (fls. 2.088-2.109), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Documento eletrônico VDA55851572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:42:08
Código de Controle do Documento: 0fa63d09-9e78-4bfd-a601-3841bde4f22c

Contraminuta apresentada, com pedido de majoração dos honorários
advocatícios (fls. 2.151-2.162).
O recorrente protocolou petição para juntada de reportagem (fls. 2.184-
2.188).
Intimada, a recorrida manifestou-se às fls. 2.192-2.195.
Os recorrentes MARCOS e HENRIQUE também peticionaram juntando
documento (fls. 2.198-2.319).
É o relatório.
Decido.
Incialmente, considerando os documentos apresentados às fls. 1.742-1.824,
DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, nos termos dos arts. 98 do
e 114 do RISTJ, ressaltando que a concessão do benefício não
CPC/2015
opera efeito retroativo.
O recorrente aponta ofensa aos arts. 1.022, I e II, parágrafo único, II, 489, II
e § 1o, III e IV, e 11 do
alegando os seguintes vícios: (i) omissão
CPC/2015,
em verificar que não tinha poderes para autorizar os pagamento, pois era
necessária a assinatura de seus superiores hierárquicos, (ii) contradição em
afirmar sua conivência com os pagamentos indevidos, quando se
reconheceu que as autorizações de pagamento para a empresa Solução
também ocorreram antes de sua nomeação como Superintendente, (iii) erro
material ao consignar que o presidente da
teria assumido a função
IEL/DF
apenas em setembro de 2018 e (iv) obscuridade em esclarecer de que forma
teria sido configurada sua responsabilidade e o conluio com os demais réus.
Os argumentos recursais não indicam a efetiva ocorrência dos vícios
previstos no
do
mas o inconformismo do recorrente
art. 1.022
CPC/2015,
com a conclusão do Tribunal de origem após a análise do conjunto
probatório dos autos. O suposto erro material indicado – período em que o
presidente da
teria exercido o cargo – não é apto a modificar o
IEL/DF
resultado do julgamento.
Ademais, o acórdão recorrido apresentou, de forma clara e suficiente, os
fundamentos pelos quais concluiu que era caso de dar provimento ao apelo
para julgar procedente a ação de ressarcimento proposta pelo INSTITUTO
EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDERAL -
Confira-se o seguinte
IEL/DF.
excerto (fls. 1.579-1.581):
Quanto à defesa de Cláudio Rodrigues Tavares, que imputa a Jamal
Jorge Bittar as fraudes cometidas, não custa lembrar que, da
enormidade de documentos, três têm a assinatura de Jamal Jorge
Bittar autorizando o pagamento às empresas do “grupo econômico” de
Marcos Vinícius Simões da Costa e seu genro, Henrique Fernandes
de Queiroz, sempre em conjunto com Cláudio Rodrigues Tavares.
Em relação ao depoimento do Sr. Jamal, ele admite que várias
pessoas assinavam a realização dos serviços prestados pela
SOLUÇÃO. Ao ser indagado pelo patrono dos apelados, o Sr. Jamal
afirma aos 04min48s da gravação acostada ao ID 32178329 o
seguinte: “(...) concordo com o senhor, muita gente assinava (...)”.
Na sequência do depoimento, o Sr. Jamal presta esclarecimentos a
respeito da relação entre o SESI, SENAI, SISTEMA FIBRA e IEL. Ao
ser perguntado pelo patrono dos apelados sobre a possibilidade de o
IEL subcontratar serviços a partir de demandas vindas do SESI e
SENAI, o presidente afirma que o IEL contrata serviços de terceiros
para atender os demandantes. Aos 05min36s da gravação acostada
ao ID 32178329, o presidente afirma, a esse respeito: “(...) eu sei dizer
que é normal (...). É óbvio que se não tem aquela atividade no seu
grupo de técnicos é natural (...)”.
Documento eletrônico VDA55851572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:42:08
Código de Controle do Documento: 0fa63d09-9e78-4bfd-a601-3841bde4f22c

Ainda em sua oitiva, o Presidente Jamal afirma, categoricamente, que
assinou apenas 7 (sete) ordens de pagamento em um cenário de 53
(cinquenta e três). Veja-se:
(...)
Posteriormente acrescentou que por ano assina em média de 45 a 50
mil documentos. Por esse motivo que se indicam os gestores que
possuem, ou deveriam possuir, o dever de cumprir o seu papel.
(...)
Pelo cargo que ocupa em uma instituição de tamanha importância, o
Presidente tem a incumbência de assinar milhares de documentos por
ano e por isso nomeia os superintendentes que são responsáveis por
seus respectivos setores.
Sabendo dessa imensurável demanda, em algumas oportunidades
“passaram” ordens de pagamentos da empresa SOLUÇÂO para
assinatura do Presidente, na certeza de que seria humanamente
impossível verificar minuciosamente todos aqueles papéis, dever este
do próprio Superintende do setor.
Dessa forma, pode-se verificar a inexistência de comprovação de
prestação de serviço, ainda mais tendo notícias de que a empresa
SOLUÇÃO informou o encerramento das atividades em 2018 e que os
relatórios de atividades e prestação dos serviços tinham sido
entregues à
à época e que devido ao encerramento da
FIBRA/DF
empresa “(...) e por questões de sigilo e confiabilidade contratual de
nossos clientes, todos os documentos foram destruídos.” (ID
32177146).
Nem o prazo obrigatório de guarda de documentos fiscais, de cinco
anos, foi cumprido, o que reforça a suspeita de que houve fraude e os
documentos nunca existiram.
Na verdade, o caso em exame trata-se de esquema criminoso
perpetrado pelos apelados em face do
que gerou um prejuízo
IEL/DF
de mais de R$ 2.000.0000,00 (dois milhões de reais) aos cofres da
entidade.
Além da presente demanda, há mais duas ações - processo no
0732208-26.2020.8.07.0001, 8a Vara Cível, e processo no 0732206-
56.2020.8.07.0001, 21a Vara Cível - em curso contra empresas criadas
pelos apelados apenas para viabilizar o fluxo de caixa da empreitada
fraudulenta e que foram imediatamente extintas após o encerramento
dos pagamentos. A única empresa que, de fato, existe, é a INSIGHT
Soluções, as demais (Solução e Criativa) foram criadas somente para
tal desiderato.
Não obstante, todos os contratos seguiram o mesmo modus operandi
do contrato ora vergastado (assinatura do contrato e ateste de
serviços pelo Sr. CLÁUDIO e os apelados) e completa ausência de
qualquer vestígio da prestação dos serviços pelo
ou
IEL/DF
conhecimento pelos funcionários do IEL/DF.
Pelo controle de pagamentos em favor da empresa SOLUÇÃO e
MARKETING, observa-se que o Sr. CLÁUDIO TAVARES, das 53
(cinquenta e três) notas fiscais pagas em favor da empresa, atestou o
cumprimento dos serviços em ao menos 36 (trinta e seis)
oportunidades identificadas (ID 32178401 – p: 24).
Tal fato se repetiu com os pagamentos realizados em favor das
empresas Insight e Criativa, cujos contratos foram todos assinados
pelo Sr. CLÁUDIO em 6, 7 e 8 de janeiro de 2016, respectivamente.
Documento eletrônico VDA55851572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:42:08
Código de Controle do Documento: 0fa63d09-9e78-4bfd-a601-3841bde4f22c

Como se vê, não se trata de mero descumprimento contratual em que
há notas fiscais e ateste de serviços. Trata-se de esquema criminoso,
arquitetado pelos apelados, cuja conduta criminal está sendo apurada
pela Polícia Federal, conforme documento de ID 32178387, e que
merece ser analisado e repelido com a devida acuidade.

Extrai-se ainda do voto apresentado pelo primeiro vogal (fls. 1.589-1.595):
O cruzamento de todos os pagamentos realizados ao “grupo
empresarial” permite compreender o modus operandi dos envolvidos.
Lançados em uma mesma planilha, visualiza-se, com facilidade, a falta
de critérios para os valores cobrados, que eram aparentemente
aleatórios e, por isso, semelhantes em cada nota fiscal, independente
da empresa e das condições de cada contrato.
Houve cobrança para serviços que não constam do contrato,
sobreposição de cobrança dos mesmos serviços prestados por
empresas diferentes, com mera diferenciação entre “Assessoria” e
“Consultoria”, repetição de valores para contratos distintos e repetição
de valores para o mesmo contrato, alterando-se a descrição dos
serviços prestados, a rubrica fiscal, ora Consultoria em Gestão, ora
Consultoria em Comunicação, ora Consultoria em Marketing,
demonstrando que não havia qualquer correspondência entre os
valores cobrados e os serviços descritos nas notas fiscais, que não
foram comprovados em nenhum dos quatro contratos.
Não há qualquer documento que demonstre a prestação dos serviços.
A justificativa para esse “silêncio probatório” foi dada na interpelação
feita pela Assessoria Jurídica da Fibra, de 2 de julho de 2020: “Devido
ao encerramento da empresa e por questões de sigilo e confiabilidade
contratual de nossos clientes, todos os documentos foram destruídos”
(ID 32177146).
Na planilha a seguir, foram destacadas com as mesmas cores
algumas notas fiscais com os mesmos valores, contudo, com
empresas diferentes ou rubricas de pagamentos diferentes,
viabilizando-se o panorama do ocorrido:
(...)
Não há, em face desses exemplos, dúvida de que os valores cobrados
eram inventados, sem nenhuma relação com o custo efetivo dos
serviços a serem cobrados, e que não foram prestados.
Não estão, nestes autos, as Notas Fiscais no 79 (R$ 78.100,00), 80
(R$ 50.600,00) e 81 (R$ 41.800,00), de
que poderão ser
11/02/2017,
juntadas no cumprimento de sentença, sob pena de glosa
correspondente no valor a ser ressarcido. A coerência dos números
sequenciais permite concluir que poderão ser juntadas oportunamente.
Quase todos os atestados (atestos) de recebimento dos serviços e as
autorizações para pagamento foram assinados por Cláudio Rodrigues
Tavares. Alguns casos pontuais têm assinaturas não identificadas;
outros, também pontuais, têm assinaturas de empregados
subordinados a Cláudio Rodrigues Tavares. Três documentos têm o
visto de Jamal Jorge Bittar.
A defesa dos réus, nas contrarrazões recursais, insiste na declaração
de Jamal Jorge Bittar, presidente da Fibra e Diretor Regional do
em juízo, em que informa sobre a desorganização
IEL/DF,
administrativa do
tendo contratado Cláudio Rodrigues Tavares
IEL/DF,
para corrigir esses erros, que, ao contrário do esperado, acabaram
agravados, levando ao seu afastamento após suspeita de
irregularidades, como consta de trecho do depoimento de Jamal Jorge
Bittar, que será transcrito expressamente neste voto.
Documento eletrônico VDA55851572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:42:08
Código de Controle do Documento: 0fa63d09-9e78-4bfd-a601-3841bde4f22c

Sob o manto da “bagunça” administrativa, na expressão atribuída a
Jamal Jorge Bittar, a defesa procura justificar a ausência de provas de
prestação dos serviços, que deveriam, segundo se conclui do
arrazoado, estar exclusivamente no
como se não fosse
IEL/DF,
obrigação das empresas preservar, por um tempo razoável, essas
mesmas provas, que foram, segundo alegado, “por questões de sigilo
e confiabilidade contratual de nossos clientes, todos os documentos
foram destruídos” (ID 32177146).
Essa resposta sinuosa e sem nenhuma base legal foi a forma
encontrada para se tecer uma narrativa que pudesse afastar a
verdade que se manteve íntegra: todos os elementos dos autos
evidenciam uma associação entre os réus para dilapidar o patrimônio
do
formado por dinheiro semi-público, expressão que adoto
IEL/DF,
para o chamado “Sistema S”, que se mantém com contribuições
compulsórias. Logo, prejuízos como os narrados nos autos devem ser
apurados com o respeito devido à coisa pública.
(...)
Quanto à defesa de Cláudio Rodrigues Tavares, que imputa a Jamal
Jorge Bittar as fraudes cometidas, não custa lembrar que, da
enormidade de documentos, três têm a assinatura de Jamal Jorge
Bittar autorizando o pagamento às empresas do “grupo econômico” de
Marcos Vinícius Simões da Costa e seu genro, Henrique Fernandes
de Queiroz, sempre em conjunto com Cláudio Rodrigues Tavares.
Jamal Jorge Bittar assumiu a presidência da Fibra e do
em 21
IEL/DF
de setembro de 2018, sucedendo Antônio Rocha da Silva, exatamente
uma semana após Cláudio Rodrigues Tavares ter sido afastado da
Superintendência do
em 14 de setembro. No depoimento de
IEL/DF,
Jamal Jorge Bittar ficou esclarecido o porquê do afastamento de
Cláudio Rodrigues Tavares:
“E fizemos a partir dali algumas reformulações quando fomos
descobrindo contratos (...) Foi descoberta documentação
extremamente precária, muita transferência de recursos
inadequada (...) e houve o afastamento do Sr. Cláudio por causa
dessas dúvidas que pairavam sobre sua gestão” (ID 32178325 –
Vídeo 2, Minutos 02:00-2:20)

É, efetivamente, “no mínimo estranho” que sua assinatura apareça em
documentos anteriores, ainda que em conjunto com Cláudio Rodrigues
Tavares.

Em tais condições, ausente a alegada deficiência na prestação jurisdicional.
Em relação aos arts. 7o, 8o, 9o, 10, 141, 372, 373, I, II, e § 1o, e 374, II e III, do
o especial não merece seguimento por ausência de
CPC/2015,
prequestionamento.
O conteúdo jurídico de tais dispositivos e as teses a ela subjacentes não
foram objeto de análise pela Corte distrital.
Registre-se que, em relação a tais artigos, o recorrente não indicou omissão.
Quanto aos alegados fatos novos, apresentados pelas partes nas petições
de fls. 2.184-2.188, 2.192-2.195 e 2.198-2.319, tratam de matéria fática, que
não podem ser apreciadas nesta instância, ante a incidência da Súmula n. 7
do STJ.
Documento eletrônico VDA55851572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:42:08
Código de Controle do Documento: 0fa63d09-9e78-4bfd-a601-3841bde4f22c

Acrescente-se que não é possível a análise de fato novo deduzida apenas
na instância especial, pois não há o necessário prequestionamento da
matéria. Nesse sentido:
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIVÓRCIO. PARTILHA. COMUNHÃO PARCIAL. ESFORÇO COMUM.
SUB-ROGAÇÃO.
REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA 83/STJ.
DOCUMENTO NOVO JUNTADO APÓS A
SÚMULA N. 7/STJ.
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. NÃO
PROVIDO.
(...)
3. Conforme a jurisprudência desta Corte, "não é possível a alegação
de fato novo exclusivamente em sede de recurso especial por carecer
o tema do requisito indispensável de prequestionamento e importar,
em última análise, em supressão de instância" (AgRg no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
AREsp 595.361/SP,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
.
18/06/2015,
06/08/2015)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.560.869/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
19/5/2025,
)
23/5/2025.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

Inicialmente, ausente a alegada omissão na decisão agravada.
Dos trechos transcritos pela própria parte recorrente, verifica-se que a
alegação de suposta obscuridade no acórdão recorrido tratou-se de argumento
subsidiário, caso não fosse deferida a gratuidade de justiça requerida no
recurso especial.
Dessa forma, diante do deferimento da gratuidade na decisão monocrática,
não se verifica a omissão alegada.
Tampouco se verifica a apontada ofensa aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC
pelo Tribunal de origem. Apesar de indicar omissão, contradição e obscuridade, a parte
não demonstra a efetiva existência de tais vícios, mas apenas contrariedade ao
julgamento que lhe foi desfavorável.
O TJDFT analisou o conjunto probatório dos autos para concluir que os réus
devem devolver os valores pagos pelo Instituto autor, por não terem comprovado a
efetiva a prestação dos serviços.
Em relação ao ora recorrente, consoante conclusão das instâncias de
origem, sua responsabilidade decorre do
do CC, pelo fato de ter atestado que
art. 186
os serviços foram prestados, o que levou à autorização dos pagamentos.
Documento eletrônico VDA55851572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:42:08
Código de Controle do Documento: 0fa63d09-9e78-4bfd-a601-3841bde4f22c

Quanto aos dispositivos processuais que tratam das regras probatórias e ao
artigo que trata de solidariedade, ao contrário do alegado pela parte, não houve o
prequestionamento. Ainda que seja desnecessário que o Tribunal de origem mencione
os artigos, é indispensável que seja examinado seu conteúdo, o que não ocorreu no
caso.
No mais, inafastável a Súmula n. 7 do STJ.
Alterar a conclusão do Tribunal
para acolher as alegações recursais
a quo
do recorrente de modo a afastar sua responsabilidade demandaria nova análise dos
elementos probatórios, o que é vedado em recurso especial.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa requerida pela agravada porque ainda não
evidenciado intuito protelatório a ensejar sanção processual.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55851572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:42:08
Código de Controle do Documento: 0fa63d09-9e78-4bfd-a601-3841bde4f22c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.684.535 / DF
Número Registro: 2024/0244609-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07322030420208070001 07322065620208070001 073220665620208070001 7322030420208070001
7322065620208070001 73220665620208070001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLAUDIO RODRIGUES TAVARES
ADVOGADO
: CHRISTIAN CORDEIRO FLEURY - DF047308
AGRAVANTE : MARCOS VINICIUS SIMOES DA COSTA
AGRAVANTE : HENRIQUE FERNANDES DE QUEIROZ
ADVOGADOS : IGOR SANT ́ANNA TAMASAUSKAS - SP173163
BRENO TRAVASSOS SARKIS - DF038302
OTAVIO RIBEIRO LIMA MAZIEIRO - SP375519
DIEGO DE ROSSI ALVES - DF040024
AGRAVADO
: INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADOS : GETÚLIO HUMBERTO BARBOSA DE SÁ - DF012244
INACIO BENTO DE LOYOLA ALENCASTRO - DF015083
THADEU GIMENEZ DE ALENCASTRO - DF031021
ANDRÉ LUÍS PINHEIRO GUIMARÃES - DF033822
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS DE ALENCASTRO - DF041517
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Documento eletrônico VDA56428260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:13:22
Código de Controle do Documento: 67acffe3-3875-4b4f-814e-aa2b16c8e6c4

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLAUDIO RODRIGUES TAVARES
ADVOGADO
: CHRISTIAN CORDEIRO FLEURY - DF047308
AGRAVADO
: INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADOS : GETÚLIO HUMBERTO BARBOSA DE SÁ - DF012244
INACIO BENTO DE LOYOLA ALENCASTRO - DF015083
THADEU GIMENEZ DE ALENCASTRO - DF031021
ANDRÉ LUÍS PINHEIRO GUIMARÃES - DF033822
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS DE ALENCASTRO - DF041517
INTERES.
: MARCOS VINICIUS SIMOES DA COSTA
INTERES.
: HENRIQUE FERNANDES DE QUEIROZ
ADVOGADOS : IGOR SANT ́ANNA TAMASAUSKAS - SP173163
BRENO TRAVASSOS SARKIS - DF038302
OTAVIO RIBEIRO LIMA MAZIEIRO - SP375519
DIEGO DE ROSSI ALVES - DF040024
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:13:22
Código de Controle do Documento: 67acffe3-3875-4b4f-814e-aa2b16c8e6c4